Tribunal: TJES
Processo: 0004102-06.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004102-06.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR LORDS DOS SANTOS JUNIOR e outros

APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ENTREPOSTO DA CEASA. ESTACIONAMENTO VIGIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PÚBLICA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (CEASA/ES) e SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de furto de tacógrafo ocorrido no interior de veículo estacionado nas dependências da CEASA/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o usuário e a CEASA/ES; (ii) estabelecer se a CEASA/ES e a empresa terceirizada de segurança respondem solidariamente pelo furto ocorrido em estacionamento vigiado; e (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais e se os valores fixados comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de estacionamento vigiado ao público gera legítima expectativa de segurança, caracterizando o usuário como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

A natureza jurídica de empresa pública da CEASA/ES não afasta a incidência das normas consumeristas quando atua em atividade econômica e oferece serviços acessórios destinados à captação e fidelização de usuários.

O furto ocorrido em estacionamento vigiado configura fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida, afastando a alegação de fato exclusivo de terceiro.

Incide a Súmula 130 do STJ, que consagra a responsabilidade objetiva do estabelecimento pelos danos ou furtos ocorridos em seu estacionamento.

A empresa de segurança contratada para vigilância do local integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo descabida a alegação de ilegitimidade passiva.

A ocorrência do evento danoso e a subtração do bem restam comprovadas por boletim de ocorrência e registros fotográficos, não tendo as rés produzido prova apta a desconstituir a verossimilhança das alegações autorais.

Os danos materiais foram corretamente fixados com base no menor orçamento idôneo apresentado, observando critério de prudência e razoabilidade.

O furto de bens em estacionamento vigiado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral diante da violação ao dever de segurança e da frustração da confiança legítima do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos usuários de estacionamento disponibilizado por entreposto público, caracterizando-se o consumidor por equiparação.

O furto ocorrido em estacionamento vigiado configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço.

A empresa gestora do estacionamento e a prestadora de serviços de vigilância respondem solidariamente pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

O dano moral decorrente de furto em estacionamento vigiado é presumido, dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 17, 25, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJPE, AC nº 0043785-14.2019.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 05.12.2024; TJCE, AgInt nº 0001361-77.2005.8.06.0117, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 24.02.2021; TJSP, AC nº 1031905-34.2022.8.26.0002, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004102-06.2018.8.08.0012
APELANTES:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA E SERRANA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
APELADO:
JOCIMAR LORDS DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (CEASA/ES)
e
SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (SERVIP)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de indenização movida por
JOCIMAR LORDS DOS SANTOS JUNIOR
.

Em suas razões recursais, a
CEASA/ES
argumenta que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto ser empresa pública integrante da administração indireta, exercendo atividade administrativa sem intuito lucrativo. Aduz que sua responsabilidade deve ser analisada sob a ótica subjetiva (omissão), não havendo prova de negligência estatal, tratando-se o furto de fato exclusivo de terceiro (fortuito externo). Requer o afastamento da condenação ou a redução dos valores fixados.

Em suas razões recursais, a
SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
aduz sua ilegitimidade passiva por inexistência de relação jurídica com o autor. Sustenta a ausência de prova mínima quanto à propriedade e existência dos bens supostamente furtados, impugnando os orçamentos unilaterais e alegando que o evento não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

Em contrarrazões, o apelado
JOCIMAR LORDS DOS SANTOS JUNIOR
pretende a manutenção integral da sentença, defendendo a incidência do CDC por ser consumidor por equiparação e a aplicação da Súmula 130 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva do estabelecimento pela guarda de veículos em seu estacionamento.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que, inobstante o inconformismo da apelante
SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
, a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a empresa foi contratada especificamente para prover a segurança e a vigilância do entreposto da
CEASA/ES
. Outrossim, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são verificadas à luz das afirmações contidas na exordial, e, sendo imputada falha no serviço de vigilância que permitiu o arrombamento do veículo, a prestadora integra a cadeia de fornecimento.

Assim, responde solidariamente por eventuais danos causados aos usuários, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, remanescendo-lhe apenas o eventual direito de regresso em via própria contra a contratante.
In verbis
:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

Nesse contexto, a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sustentada pela
CEASA/ES
carece de amparo jurídico, visto que a jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as empresas que oferecem estacionamento aos seus usuários assumem o dever de guarda e vigilância.

A disponibilização de área vigiada constitui estratégia de fomento à atividade de abastecimento e faturamento indireto, caracterizando o autor como consumidor por equiparação, nos moldes do art. 17 do CDC.

Incide, na espécie, o verbete sumular nº 130 do STJ, que impõe a responsabilidade objetiva do estabelecimento pela reparação de dano ou furto ocorrido em suas dependências, independentemente da gratuidade do serviço ou da natureza jurídica de empresa pública do ente, que, ao desempenhar atividade econômica, sujeita-se às regras consumeristas. Vejamos:

SÚMULA N. 130

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento

Outrossim, a ocorrência do evento danoso nas dependências da CEASA/ES restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 30596498 e pelos registros fotográficos que evidenciam a violação do painel do veículo.

A alegação de fortuito externo por fato de terceiro deve ser afastada, uma vez que o furto em estacionamento vigiado por segurança profissional caracteriza-se como fortuito interno, risco inerente à atividade explorada pelas rés. Ao contratar vigilância armada, as recorrentes geram no usuário a legítima expectativa de segurança, e a falha em impedir a subtração de bens configura defeito na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar independentemente de prova de culpa específica.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA GESTORA DO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE . I.
Caso em exame 1.Apelação cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade da CEASA-PE pelo furto de veículo em seu estacionamento e condenou a Tokio Marine Seguradora a pagar indenização ao proprietário
. José Agnaldo Pereira Viana, em apelação adesiva, pleiteou a majoração do valor dos danos morais . A sentença fixou o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a CEASA-PE é responsável pelo furto ocorrido em seu estacionamento, (ii) a Tokio Marine Seguradora deve deduzir a franquia contratual na indenização, e (iii) o valor arbitrado para os danos morais deve ser majorado . III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da CEASA-PE pelo furto foi corretamente reconhecida com base na Súmula 130 do STJ, pois a gestora do estacionamento tem o dever de segurança
. 4 . A dedução da franquia obrigatória pela Tokio Marine foi admitida, em conformidade com os termos da apólice de seguro. 5. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para compensar o abalo psicológico sofrido pelo Apelado, considerando a expectativa de segurança violada . O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso do Autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Tokio Marine parcialmente provido para deduzir de sua condenação o valor da franquia obrigatória, em conformidade com os termos da apólice de seguro. Tese de julgamento: “1 .
A CEASA-PE é responsável pelo furto de veículo em seu estacionamento pago, nos termos da Súmula 130 do STJ
. 2. A Tokio Marine Seguradora tem o direito de deduzir a franquia contratual da indenização. 3 . O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts . 927 e 944; CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmula 130; STJ, Súmula 362. Jurisprudência relevante citada: TJPE, AC nº 53597-80.2019 .8.17.2001, Rel. Des . Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 24.04.2023; TJ-PE, AC n .º 00008079820178173130, Rel. Des. Candido Jose da Fonte Saraiva de Moraes, j. 03/09/2021, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0043785-14.2019 .8.17.2001, em que figuram, como Recorrentes e Recorridos, CEASA-PE/O.S - Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, Tokio Marine Seguradora S .A e José Agnaldo Pereira Viana. (TJ-PE - Apelação Cível: 00437851420198172001, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS .
FURTO DE VEICULO EM ESTACIONAMENTO DA AGRAVANTE CEASA/CE
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS . DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM RAZOÁVEL DECISÃO MANTIDA.
1.
Tratam os autos sobre o furto do veículo da autora, ora recorrida, dentro do estacionamento da agravante CEASA/CE
, que veio depois a ser localizado sem as mínimas condições para uso regular . 2. Quanto a primeira tese recursal, construída com base no argumento de que não haveria responsabilidade pela ação delituosa, por não existir vínculo entre a agravada e a CEASA/CE, é certo que esta linha de pensamento não está em arrimo com a jurisprudência desta Eg. Sodalício, que admite "
a responsabilidade civil da empresa (CEASA/CE) pela guarda dos bens de terceiros clientes que procuravam efetuar suas compras no referido estabelecimento
." (TJCE APC . 0606592-69.2000.8.06 .0001; Relatora: Des. Sérgia Maria Mendonça Miranda; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível), e
tampouco o verbete sumular n.º 130 do Eg Superior Tribunal de Justiça. Precedente deste TJCE
. 3. Já no que diz respeito à segunda tese recursal, tem-se que, além do Boletim de Ocorrência, a agravada trouxe com a exordial diversos outros elementos de convicção, como: i) o laudo da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, que atesta a ocorrência de dano severo no veículo da recorrida; e ii) o ticket de estacionamento da CEASA/CE, colhido para mostrar que o bem estava no local onde ocorreu o furto; o que é suficiente para externar a verrossimilhança da narrativa posta pela parte autora, sem que tenha por outro lado a agravante produzido prova suficientemente robusta para desconstituí-los (art. 373, inc. II, CPC). A insurgente, como é cediço, possui um sistema de câmeras internas, cujas gravações poderiam ter sido anexadas aos autos para assim reforçarem sua tese de inexistência de ilícito no local indicado na peça vestibular; mas, ao não juntá-las, a insurgente demonstra a fragilidade de suas alegações. 4. Já sobre a terceira tese, anota-se que o valor arbitrado a título de danos materiais pela sentença, qual seja, R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), está condizente com o valor venal do automóvel em janeiro de 2004, segundo a tabela FIPE, inclusive como reconhecido pela parte ora agravante em suas razões recursais . 5. Por fim, quanto aos danos morais, é completamente descabida e até mesmo extravagante a tese de que o furto de veículo em estacionamento deveria ser tido como um mero aborrecimento ou, pior, fato cotidiano e comum da sociedade atual, sobretudo porque estar-se a tratar de uma conduta delituosa tipificada na legislação penal, que, por certo, jamais deve ser banalizada, sendo, outrossim, adequado o valor fixado na origem, de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 6 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0001361-77.2005 .8.06.0117 Maracanaú, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Nesse sentido, para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ao contrário do que sustentam os apelantes, tenho que restou sobejamente comprovada a ocorrência do furto do veículo do consumidor nas dependências da CEASA - Boletim Unificado nº 30596498 e o registro fotográfico do painel avariado. Logo, inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade — uma vez que o furto em estacionamento vigiado configura fortuito interno inerente ao risco da atividade — deve ser integralmente mantida a obrigação de indenizar de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo.

Assim, nos termos da r. sentença, as requeridas respondem solidariamente pelos danos materiais e morais causados.

Isto é, concernente aos danos materiais, a irresignação das apelantes quanto à valoração do tacógrafo furtado não autoriza a reforma do julgado, porquanto o magistrado de piso agiu com prudência ao adotar o menor dos orçamentos idôneos apresentados, no valor de R$ 9.250,00.

Embora as rés apontem inconsistências nos orçamentos, os documentos de fls. 14/16 e a imagem do painel desmontado corroboram a existência e a necessidade de reposição do equipamento. A prova produzida pelo autor é suficiente para externar a verossimilhança da perda patrimonial, enquanto as recorrentes não se desincumbiram do ônus de apresentar provas robustas capazes de desconstituir tais valores ou comprovar que o equipamento inexistia, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Por fim, a condenação a título de danos morais deve ser mantida, pois o furto de bens e a frustração de ter o veículo violado em local que deveria ser seguro extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O abalo moral, em casos de falha no dever de vigilância em estacionamento vigiado, é considerado inclusive
in re ipsa
, dispensando prova de dor extraordinária ante a violação de direitos da personalidade e do sentimento de insegurança gerado. O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida e estando em consonância com precedentes de tribunais pátrios em casos similares envolvendo as Centrais de Abastecimento.

Para corroborar, menciono os seguintes precedentes, que destacam a ocorrência de danos morais em situações:

Apelação. Ação de indenização por dano material e moral.
Furto de veículo no estacionamento de supermercado.
Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento do valor do veículo (R$9.596,00). Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Autor que pretende a fixação de indenização moral e majoração de honorários advocatícios. Relação de consumo. Incontroverso o furto do veículo do estacionamento do supermercado réu. Falha na prestação de serviços. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Supermercado réu que não se insurge contra a condenação ao pagamento do valor do veículo.
Danos morais configurados. Autor que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve indenização pelo furto do veículo, causando alteração na rotina familiar. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor.
Quantum fixado (R$ 5.000,00). Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 326 do STJ). Juros de mora desde a citação (art . 405 do CC). Baixa complexidade da causa, pouco tempo de tramitação, ausência de audiências e perícia. Honorários advocatícios que não comportam majoração. Interposição de recurso pela parte que não enseja majoração de honorários em seu favor, não preenchendo os requisitos para majoração em sede recursal (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ) . Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1031905-34 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES NO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ACUIDADE DA SENTENÇA. - Apesar de a atividade-fim do supermercado não ser a de guarda de veículos, o mercado, ao colocar tal espaço à disposição dos clientes, assumiu os riscos de eventuais danos. Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça editou enunciado da súmula nº 130: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento ." – Dever assumido, inclusive, quanto aos pertences, notável a violação da incolumidade do patrimônio do autor; -
Danos materiais bem fixados em virtude da prova exaustiva dos prejuízos experimentados – artigo 402, do Código Civil. Danos morais decorrentes da frustração do dever de segurança ínsito ao serviço oferecido e pelo périplo na satisfação de seus direitos – inteligência dos artigos 186 e 927, do Código Civil. Danos morais razoavelmente fixados, compatíveis com os paradigmas jurisprudenciais e com a extensão do dano (art. 944, do Código Civil)
; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10081157720218260609 SP 1008115-77.2021.8 .26.0609, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/03/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Dessa forma, no que tange aos danos morais, seja por considerá-los presumidos (
in re ipsa
) em circunstâncias como a dos autos, em que a falha no dever de vigilância em estacionamento vigiado gera inequívoca quebra de confiança e sentimento de insegurança, seja pela aplicação da teoria do desvio produtivo, ante o evidente desperdício do tempo útil do consumidor para tentar solucionar o problema causado pelo defeito na prestação do serviço, fato é que a condenação deve ser mantida.

O desgaste ínsito à situação — que envolve a violação de patrimônio, a privação de instrumentos de trabalho e o desgaste na tentativa frustrada de solução administrativa — extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo aos direitos da personalidade passível de compensação pecuniária nos moldes fixados pela r. sentença.

Em tempo, reitero que a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (CEASA/ES)
e
SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (SERVIP)
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de indenização movida por
JOCIMAR LORDS DOS SANTOS JUNIOR
.

Em atenção ao regramento contido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento total dos recursos interpostos pelas rés, é imperativa a majoração da verba honorária fixada na instância de origem.

Dessa forma, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos patronos da parte autora em sede recursal e observando os parâmetros de zelo profissional e complexidade da demanda, majoro os honorários advocatícios — anteriormente arbitrados em 10% (dez por cento) — para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.